Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-10.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Consumidor - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais - Contrato de "preparo e formalização de depósito do logotipo e marca (...) até a entrega do certificado" - Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma por ambas as partes.

Obrigação estabelecida no contrato original que se afigura cumprida - Inviabilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Consumidor - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais - Contrato de "preparo e formalização de depósito do logotipo e marca (...) até a entrega do certificado" - Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma por ambas as partes.

Obrigação estabelecida no contrato original que se afigura cumprida - Inviabilidade de restituição do valor inicialmente pago que não se justifica, pena de enriquecimento sem causa da autora. Descumprimento contratual que, no caso concreto, não justifica a pretendida indenização moral - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Acionada-recorrente que, manifestamente, se afastou da pactuação inicial e passou a exigir novos valores da autora a cada etapa do processo de registro, circunstância não-informada desde o primeiro momento. Necessidade de observância do direito à informação do consumidor - RECURSO REJEITADO.